Tribunal: TJBA
Processo: 8061790-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061790-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA PASTOR SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, mantendo o bloqueio de valores em conta bancária da executada.

2 -
As questões suscita
das.
A agravante alega nulidade da citação postal recebida por terceiro, ilegitimidade passiva por não mais residir no imóvel desde 2014, e impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários-mínimos e de natureza alimentar.

3 -
A decisão agravada.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a citação postal de pessoa física recebida por terceiro é válida; (ii) saber se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida sem dilação probatória; e (iii) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta-corrente são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A citação postal de pessoa física exige que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio citando. O recebimento por terceiro invalida o ato citatório e todos os atos processuais subsequentes, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 239 e 248, §§ 1º e 2º, do CPC.

6 - A ilegitimidade passiva, para ser reconhecida em exceção de pré-executividade, deve ser comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória. A agravante não trouxe documentação suficiente para demonstrar a transferência da propriedade do imóvel, razão pela qual a alegação não pode ser acolhida neste momento.

7 - A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ainda que depositados em conta-corrente, e não apenas em caderneta de poupança, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

8 - O pedido de suspensão do processo não comporta acolhimento, pois as hipóteses do art. 313 do CPC não se amoldam ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento parcial para anular a citação da executada, com devolução do prazo para apresentação de defesa, e para determinar o desbloqueio dos valores constritos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 248, §§ 1º e 2º, 313 e 833, X; CTN, art. 34; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.767.634/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.109.114/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080113-83.2020.8.05.0001
, sendo parte Agravante
GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS
e parte Agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.